Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
QUANTUM FIXADO
– INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DAL MOLIN E OUTROS e CARMONA MAYA E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010937-40.2021.8.11.0000 (Id. n.o 11255483) interposto pelos 1os embargantes, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTUM FIXADO – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, [...] (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”

Em suas razões, de Id. n.o 113417971, os embargantes, Edson Dal Molin e Outros, aduzem a existência de omissão em relação aos honorários, sob o argumento de que, no caso, houve a sucumbência mínima de sua parte.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Por sua vez, nas razões, de Id. n.o 113734964, os embargantes, Carmona Maya e outros, esclarece que a oposição dos presentes embargos possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 115610453 e 115610455.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os 1os embargantes questionam a distribuição da sucumbência aduzindo que houve a sucumbência mínima de sua parte.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda e o numerário apontado pelo administrador judicial como seu crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Em relação ao valor, conforme relatado o Juízo a quo fixou em 10% do proveito econômico obtido (R$1.055.576,02), o que corresponde a R$105.557,60 (cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Esse montante, a meu ver, se mostra excessivo frente às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a tramitação célere da impugnação ao crédito (ajuizada em setembro/2020 e sentenciada em novembro/2020), justificando-se, pois, a redução dos honorários para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que fixo por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A propósito, o precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.” (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INCIDENTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – RECURSO PROVIDO. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Uma vez identificado que a pretensão de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito originário e modo pelo qual a contenda se instalou e se encerrou, pertinente a fixação da verba nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.” (N.U 1008362-59.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir os honorários para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Em relação aos 2os embargantes, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço
AMBOS OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022